Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, e, ainda, na hipótese de correção de erro material.
2. Negado provimento à Apelação, o Acórdão, embora pretendesse majorar os honorários conforme determina o CPC, os fixou em 11% do valor da causa o que, na verdade, representou significativa redução dos valores, que haviam sido fixados por equidade na Sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para retificar o dispositivo do Acórdão, fazendo constar que “em face da sucumbência recursal da parte apelante, majoro os honorários advocatícios, tornando-os definitivos em 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC”.